Tribunal: STF
Processo: HC 208201
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa alegou prevenção para o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de José Carlos Novelli, tendo como autoridade coatora o relator do Inquérito nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça. O processo foi distribuído em 26/10/2021, por prevenção ao HC nº 183.066, relatado pela Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, relativo ao mesmo paciente e com origem no Pedido de Busca e Apreensão nº 12/STJ, derivado do Inquérito nº 1.194. 



    Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, considerando as origens do Inquérito nº 1.194 e do PBAC nº 12 do Superior Tribunal de Justiça, retorna os seguintes processos: 



    1) HC nº 173.998, distribuído originalmente à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia. Decisão da Presidência mantendo a relatoria de Sua Excelência em 21/08/2019. Liminar indeferida em 30/08/2019. Seguimento negado em 16/10/2019. Agravo Regimental julgado na 2ª Turma em 25/08/2020, ocasião em que designado como redator para acórdão o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. Processo baixado ao arquivo em 06/08/2021.



    2) HC nº 183.066, relatora Sra. Ministra Cármen Lúcia, distribuído em 26/03/2020, por prevenção ao HC nº 173.998. Negado Seguimento em 30/03/2020, com trânsito em julgado em 15/06/2021.



    3) HC nº 189.098, distribuído em 29/07/2020, por prevenção ao HC nº 183.066, à Sra. Min. Cármen Lúcia. Ordem concedida de ofício em 03/05/2021. Embargos de Declaração julgados prejudicados em 28/09/2021 e trânsito em julgado em 19/10/2021.



    4) HC nº 206.206, distribuído em 06/09/2021, por prevenção, ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli. Redistribuído em 15/09/2021, por prevenção à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, vinculado ao HC nº 189.098. Liminar indeferida em 20/09/2021, pendente de apreciação de agravo regimental. Concluso à relatora desde 07/10/2021.



    5) HC nº 207.269, distribuído por prevenção à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, em 04/10/2021. Redistribuído ao Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, vinculado ao HC nº 173.998, impetrado em nome do mesmo paciente do HC nº 207.269, nos termos do art. 38, II do RISTF.



    Quando da distribuição deste feito, considerou-se a prevenção da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, relatora do HC nº 183.006, do mesmo paciente deste Habeas Corpus, bem como a existência de outro feito ainda em trâmite sob a relatoria de Sua Excelência, na mesma origem (HC nº 206.206).”



    É o relatório. Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que “considerou-se a prevenção da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, relatora do HC nº 183.006, do mesmo paciente deste Habeas Corpus, bem como a existência de outro feito ainda em trâmite sob a relatoria de Sua Excelência, na mesma origem (HC nº 206.206)”, MANTENHO a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia. 



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente